Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708406-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ADÃO PAIVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor da sentença de ID 62118906, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, ao apreciar a ação de busca e apreensão proposta pela ora recorrente em desfavor de ADÃO PAIVA ALMEIDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consoante o disposto nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil.. A Apelante peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência do recurso e a expedição de ofício para exclusão do financiado dos cadastros de proteção ao crédito (ID 65921695). É o relatório. DECIDO. No que concerne ao requerimento de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito e bancos de dados de registros de dívidas, verifica-se que a inclusão não foi determinada pelo Juízo, e diante da falta de emenda à inicial, sequer determinado o registro de qualquer restrição do veículo. A obrigação de exclusão do nome do devedor ou pela comunicação do adimplemento da dívida aos órgãos de proteção ao crédito recai sobre o credor, não podendo transferi-la ao Juízo, se não foi este quem efetivou as anotações. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Ação ajuizada em 31/05/2017. Recurso especial interposto em 28/03/2019 e atribuído ao Gabinete em 21/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se, após quitada a dívida, incumbe ao credor proceder ao cancelamento de anotação restritiva originada de informação prestada por Cartório de Protesto. 3. O Tabelião apenas fornece aos órgãos de proteção ao crédito certidão diária dos protestos lavrados e cancelados caso estes a solicitem (art. 29 da Lei 9.492/1997). Assim, não cabe ao Tabelião tomar as providências necessárias para cancelar a anotação restritiva efetuada pela entidade arquivista com base naquela informação. 4. O credor apenas tem a incumbência de requerer o cancelamento de inscrição negativa em nome do devedor caso ele tenha tido a iniciativa de promovê-la ( REsp 880.199/SP, DJ 12/11/2007). Não sendo essa a hipótese dos autos, eis que a anotação foi efetivada pela própria entidade cadastral segundo informação prestada pelo Cartório de Protesto e por ela solicitada, é desarrazoado transferir à credora a responsabilidade pela retirada desse cadastro desabonador. 5. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" ( REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1821958 AC 2019/0171788-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021) Assim, INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao SERASA, SPC e CADIN. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 62118882), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Exclua-se a presente apelação da 43a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 4/12 até 11/12) na qual se encontra pautado o presente processo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília,19 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator